Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Crimes de estupro, de lesão corporal e de ameaça. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.